Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0719849-47.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido do autor agravante para considerar o réu citado, haja vista que a citação válida, na pessoa do réu ou procurador regularmente constituído, é pressuposto processual, ao passo que a irregularidade causa de nulidade do processo. O agravante discorre sobre a teoria da ciência inequívoca e sobre o princípio da instrumentalidade das formas, sustentando à ocorrência da citação do agravado. Noticia elevado números de acessos ao PJe por advogados próximos do agravado, assim como afirma a existência de reiterados comentários do próprio agravado sobre o processo em grupo de WhatsApp. Transcreve conversas, acosta jurisprudências e anexa áudios, aduzindo que o agravado vem se esquivando do oficial de justiça, bem como desrespeitando decisão liminar proferida pelo Juízo de origem. Requer o efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão e, ao final, a reforma do decisum para seja considerado citado o agravado. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Assim, recebo o recurso e passo à apreciação do pedido liminar. Para tanto, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, todavia, não vislumbro os requisitos ao deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada. A citação do agravado no endereço fornecido na petição inicial restou infrutífera, razão pela qual o Juízo a quo determinou a indicação de endereço válido para a citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção A propósito, conforme o art. 240, § 2o, do CPC, constitui ônus do autor a indicação do endereço correto do réu para viabilizar a citação e consequente triangulação processual, de modo que, frustrada a citação no endereço indicado na petição inicial, deve o autor ser intimado para suprir a falta. No tocante à teoria da ciência inequívoca, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do ato. Vejamos o aresto do STJ: [...] 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1656403/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019. Negritado) Mas, por tratar de presunção extraída das circunstâncias, necessária a existência de dados consistentes que permitam concluir o conhecimento da ação pelo demandado. Na hipótese, contudo, não há circunstância que redunde na aplicação da referida teoria, devendo prevalecer a regra geral ao menos nesta sede preliminar, até porque seria temerário dar por citado o agravado, liminarmente, em vista de possibilidade de conhecimento da parte através de conversas informais entre participantes de um grupo de WhatsApp. Por outro lado, não olvido que a lei já oferece a alternativa para tais casos, qual seja, a citação com hora certa. De todo modo, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos requisitos é suficiente para fundamentar a negativa. Aqui, nada indica dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17238272 e 17238274.